Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705675-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO GONCALVES VIEIRA RECORRIDO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., HELDENES FREIRE DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. A teor do art. 674 do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 2. Verificando que o agravante, terceiro estranho à relação processual, pretende impugnar penhora mediante simples petição nos autos do cumprimento de sentença, o reconhecimento da inadequação da via eleita é medida que se impõe. 3. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer. 4. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, 86 e 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, todos do Código de Processo Civil, ao enunciado 303 da Súmula do STJ e ao Tema 872 do STJ, afirmando que o acórdão combatido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, “face à pertinência da intimação do executado/ recorrido para se manifestar sobre o interesse na manutenção da penhora do imóvel, mesmo diante da documentação acostada aos autos, uma vez que a oposição de embargos de terceiros implica em ônus para ambas as partes, em observância à responsabilidade sucumbencial decorrente da oposição de embargos de terceiros, e, por conseguinte, aos efeitos da Súmula 303 do STJ e da tese no 872 firmada em sede de Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça c/c os artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil”. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA, OAB/DF 55.103. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 303 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC e ao Tema 872 do STJ, uma vez que os referidos dispositivos legais e o tema em debate não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA, OAB/DF 55.103. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028